Tribunal: TJBA
Processo: 0703255-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0703255-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADENAILSON DOS SANTOS E SANTOS Advogado(s): ANGELICA DE ALMEIDA ANDRADE, ALBERTO BRASIL GOUVEIA DA SILVA, JANIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelação Criminal n. 0703255-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Apelante: ADENAILSON DOS SANTOS E SANTOS Advogados: JÂNIO LIMA DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/BA 62593 ANGELICA DE ALMEIDA ANDRADE – OAB/BA 78785 ALBERTO BRASIL GOUVEIA DA SILVA – OAB/BA 44236 Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. RECONHECIMENTO IMEDIATO PELAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. DETRAÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO, TENDO EM VISTA A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Adenailson dos Santos e Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou, como incurso no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal (roubo simples em concurso formal), à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 38 dias-multa. Conforme narra a Denúncia, o Apelante teria subtraído, mediante grave ameaça e simulação de estar armado, no interior de um salão de beleza, os telefones celulares de duas vítimas e a quantia de cinquenta reais, sendo preso em flagrante logo após o crime, em posse dos bens subtraídos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria e, subsidiariamente, a detração penal e a concessão do direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo provimento parcial do recurso apenas quanto à concessão do direito de recorrer em liberdade. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do Apelante pela prática do crime de roubo simples em concurso formal; e (ii) saber se é cabível a detração penal com alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto e a consequente revogação da prisão preventiva, diante da incompatibilidade entre esta e o regime fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade do delito foi comprovada pelos autos de exibição, apreensão e restituição dos bens, e a autoria foi firmemente demonstrada por meio dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, todos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. As vítimas reconheceram o Apelante imediatamente após o crime, e os policiais confirmaram a posse dos objetos roubados no momento da abordagem. 4. É certo que o passar dos anos entre o fato delitivo e a audiência de instrução processual pode comprometer a memória das vítimas, fazendo com que não se recordem da fisionomia do autor do roubo. Contudo, esta circunstância não acomete de dúvida a autoria delitiva, considerando, sobretudo, a dinâmica dos fatos: autor do roubo preso em flagrante, minutos após o crime, em posse dos objetos subtraídos, sendo reconhecido imediatamente pelas vítimas. 5. A jurisprudência consolidada do STJ admite os depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que colhidos em juízo e não demonstrada parcialidade, como no caso presente. 6. Quanto à detração penal, o Apelante permaneceu preso cautelarmente por oito meses, tempo suficiente para justificar a fixação do regime inicial aberto, considerando a pena definitiva de quatro anos e oito meses de reclusão, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP. 7. A manutenção da prisão preventiva mostra-se incompatível com o regime aberto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Assim, impõe-se a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura, salvo prisão por outro motivo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (a) reconhecer a detração penal, fixando o regime inicial de cumprimento da pena como aberto; (b) conceder ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por crime de roubo com base em reconhecimento imediato feito pelas vítimas, aliado à posse dos objetos subtraídos e aos depoimentos harmônicos colhidos sob contraditório judicial. 2. A detração da prisão cautelar pode ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. 3. É incompatível a prisão preventiva com o regime inicial aberto, impondo-se a concessão do direito de recorrer em liberdade.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, arts. 157, caput, 70 e 33, § 2º, “b”; · Código de Processo Penal, arts. 312 e 387, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no AREsp nº 2066182/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022. · STJ, AgRg no RHC nº 175.216/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023. · STJ, HC nº 467.949/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2020, DJe 20.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0703255-72.2021.8.05.0001, tendo como Apelante Adenailson dos Santos e Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso para dar-lhe provimento parcial, nos termos do Voto do Relator.